Tribunal: CARF
Processo: 11030.905370/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.905370/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.322 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
IRRF. COMPENSAÇÃO
Para fins de determinação do saldo do imposto de renda a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto pago ou retido na fonte, desde que as receitas correspondentes tenham
sido computadas na determinação do lucro real e ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste
imposto no período correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.905370/2011-65
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.322 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905370/2011-65

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
107/111) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 23, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 33644.38374.271109.1.3.02-4245, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2008, informado no montante de R$ 166.292,91 e reconhecido no valor de R$
119.559,97, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda Retido na Fonte informado
como retido por fontes pagadoras no montante de R$ 3.476,77 e de estimativas compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores no montante de R$ 43.256,15, conforme relatório de
“Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas 24/26, nas tabelas reproduzidas a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 29/31), a contribuinte, em
síntese, informa que as compensações de estimativas com saldo negativo de períodos anteriores
estavam sob análise e anexa documentos às folhas 32/41 para comprovar as retenções não
confirmadas.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.322 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905370/2011-65

No acórdão a quo, foi reconhecido crédito relativo a retenções no montante de R$
2.436,43, bem como a estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores no
montante de R$ 43.256,15.
Ciência do acórdão DRJ em 10/04/2019 (folha 127). Recurso voluntário
apresentado em 10/05/2019 (folha 128).
A recorrente, às folhas 130/134, pleiteia o reconhecimento das retenções que
remanesceram não confirmadas constantes do quadro a seguir reproduzido:

Para comprovação, reapresenta os documentos, já apresentados com a
manifestação de inconformidade, às folhas 185/191.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Os documentos apresentados pela recorrente para comprovar as retenções que
remanesceram não confirmadas no acórdão recorrido não correspondem a informes de
rendimentos, mas a informes para preenchimento de DIRF emitidos pelas operadoras de cartões
de crédito e débito VisaNet e Redecard para informar à recorrente dos dados a serem
preenchidos em sua DIRF.
Desta forma, as informações constantes de tais documentos correspondem a
rendimentos pagos, e não recebidos, pela recorrente, e as retenções correspondentes são de
titularidade dos beneficiários destes pagamentos.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.322 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905370/2011-65

Não há, portanto, comprovação da ocorrência de retenções e correspondente
oferecimento à tributação de rendimentos de titularidade da recorrente nos valores declarados e
oriundos das fontes pagadoras informadas na DCOMP em questão.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital